Tribunal: STF
Processo: HC 104972
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA  


  




Habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 




1. A análise da segregação cautelar da paciente, mantida na decisão de pronúncia, com o reconhecimento de que permanecem incólumes os fundamentos da decisão que indeferiu sua liberdade provisória, autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 




2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia preventiva está devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos dos autos que evidenciam a gravidade concreta dos delitos em tese praticados pelo agente, bem demonstrada pela motivação e pelo modus operandi empregado, reveladores da suposta torpeza com que foram cometidos e da real periculosidade da acusada. 




3. Ordem denegada.